Tribunal: TJES
Processo: 0015743-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015743-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIMARA BANDEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO PARA MANTER A PENA-BASE NO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fundamentação, adotada pelo Magistrado sentenciante, para negativar a circunstância judicial “motivos do crime”, qual seja, de que a ré cometeu o delito para sustentar seu vício em drogas, por si só, não autoriza o acréscimo da pena-base, o que, contudo, não significa que deva ser estabelecida no mínimo legal.
2. A negativação da vetorial
“circunstâncias do crime”
não se mostra inidônea, principalmente, porque o desvalor da referida baliza judicial não se restringiu ao estado gestacional da ré e na exposição de nascituro à ambiência nociva da traficância, mas também ao fato de que a requerida guardava consigo arma de fogo, munições e carregador para o respectivo artefato.
3. Não obstante a fragilidade da motivação adotada pelo julgador e, consequentemente, o decote de 01 (uma) das circunstâncias judiciais desvaloradas, na hipótese vertente, compreendo viável o reforço argumentativo no sentido de que a natureza e a variedade das drogas apreendidas, permite a exasperação da pena-base, já que, conforme Laudo Pericial (fl. 15-15v.), a sua quantidade não é desprezível, restando demonstrado que a ré guardava consigo: 05 pinos de cocaína, pesando ao todo 3,0 g (três gramas); 07 (sete) pedras de Crack, pesando 1,5 g (um grama e cinco decigramas); e 06 (seis) de maconha, com massa total de 4,5 g (quatro gramas e cinco decigramas).
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0015743-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMARA BANDEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROSIMARA BANDEIRA DOS SA
NTOS
(fls. 111-115) em face da sentença, de fls. 72-80v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo (arts. 33, “caput” e 40, ambos da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese, a reapreciação das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, para fins de
fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 20h00min., embaixo da ponte da passagem, no bairro Andorinhas, em Vitória/ES, os denunciados, Itamar Atos Meireles e Rosimara Bandeira dos Santos, guardavam em depósito, para fins de tráfico: 05 (cinco) pinos de cocaína; 07 (sete) pedras de "crack"; e 06 (seis) buchas de "maconha". Além disso, detinham em sua posse: 01 (uma) arma de fogo, tipo metralhadora, fabricação artesanal, cano longo, calibre 380, com 01 (um) carregador e 16 (dezesseis) dezesseis munições.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

Registro que a apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, buscando tão somente o redimensionamento da pena imposta.

Em relação
à dosimetria,
observo que, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o Magistrado singular fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para tanto, alicerçou-se na valoração negativa de 02 (duas) balizas judiciais, quais sejam, “
motivos”
e
“circunstâncias”
do crime, além de, por força do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, levar em consideração a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

No que se refere à negativação da vetorial
“motivos do crime”
, verifico que a fundamentação, adotada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que a ré cometeu o delito para sustentar seu vício em drogas, por si só, não autoriza o acréscimo da reprimenda, consoante já decidido por essa Corte.

“[...]
a fundamentação utilizada para desvalorar os motivos, tendo por base que o crime foi cometido para sustentar o vício em drogas, não subsiste
, pois a dependência química é um problema de saúde pública. [...] TJES, Apelação n.º 0022686-95.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 13/11/2023)

Por outro lado, quanto aos argumentos utilizados para a negativação das
“circunstâncias do crime”
, não os considero inidôneos, principalmente, porque o desvalor da referida baliza judicial não se restringiu ao estado gestacional da ré e na exposição de nascituro à ambiência nociva da traficância, mas também no fato de a requerida guardar consigo arma de fogo, munições e carregador para o respectivo artefato.

Não obstante a fragilidade da motivação adotada pelo julgador e, consequentemente, o decote de 01 (uma) das circunstâncias judiciais desvaloradas, na hipótese vertente, compreendo viável o reforço argumentativo no sentido de que a natureza e a variedade das drogas apreendidas, permite a exasperação da pena-base, para o mesmo patamar fixado na origem, já que, conforme Laudo Pericial (fl. 15-15v.), a sua quantidade não é desprezível, restando demonstrado que a ré guardava consigo: 05 pinos de cocaína, pesando ao todo 3,0 g (três gramas); 07 (sete) pedras de Crack, pesando 1,5 g (um grama e cinco decigramas); e 06 (seis) de maconha, com massa total de 4,5 g (quatro gramas e cinco decigramas).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas,
a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base
, a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas" (AgRg no REsp 1.855.025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). [...]” (STJ - AgRg no HC: 634869 SP 2020/0340835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5558992),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.